Tribunal: TCU
Processo: 041.174/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de junho de a outubro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa Farmácia Alcobacabiofarma Ltda, (CNPJ 13.837.729/0001-69) e de suas sócias administradoras Márcia Siena Paraguassu Rocha e Fabrícia da Silva Paraguassu Panhossi, solidariamente, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de junho de a outubro de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Farmácia Alcobacabiofarma Ltda. (CNPJ 13.837.729/0001-69), da Sra. Márcia Siena Paraguassu Rocha (CPF XXX.277.247-XX), e da Sra. Fabrícia da Silva Paraguassu Panhossi (CPF XXX.931.955-XX), com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', e 23, III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU; 9.2. condenar aos responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 03/03/2015 15.030,03 03/03/2015 2.727,81 02/04/2015 16.962,27 02/04/2015 1.084,97 05/05/2015 13.041,57 05/05/2015 2.006,27 12/06/2015 8.469,60 12/06/2015 2.124,60 15/06/2015 3.688,74 15/06/2015 1.491,84 03/07/2015 12.502,35 03/07/2015 2.230,54 05/08/2015 9.659,70 05/08/2015 1.709,40 06/08/2015 8.687,25 06/08/2015 685,87 31/08/2015 18.529,92 31/08/2015 1.691,62 14/10/2015 14.145,90 14/10/2015 317,35 30/10/2015 2.812,83 30/10/2015 410,04 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Farmácia Alcobacabiofarma Ltda. (CNPJ 13.837.729/0001-69), à Sra. Márcia Siena Paraguassu Rocha (CPF XXX.277.247-XX), e à Sra. Fabrícia da Silva Paraguassu Panhossi (CPF XXX.931.955-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.